Tribunal: TJSP
Processo: 2164952-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que rejeitou a objeção de pré-executividade e condenou o executado ao pagamento dos honorários de 10% sobre o valor da dívida. Insurgência. Admissibilidade parcial. Da leitura da inicial dos embargos à execução n. 1108513-17.2015.8.26.0100, verifica-se que a questão relativa à aplicabilidade da Súmula 233 do STJ não foi arguida pelo executado, ora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que rejeitou a objeção de pré-executividade e condenou o executado ao pagamento dos honorários de 10% sobre o valor da dívida. Insurgência. Admissibilidade parcial. Da leitura da inicial dos embargos à execução n. 1108513-17.2015.8.26.0100, verifica-se que a questão relativa à aplicabilidade da Súmula 233 do STJ não foi arguida pelo executado, ora agravante. No entanto, na sentença dos embargos à execução foi reconhecida a liquidez e exequibilidade do título judicial. Efeitos da coisa julgada. Impossibilidade de reapreciação da questão, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ. Incabíveis honorários advocatícios em caso de rejeição de exceção de pré-executividade. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.